Tribunal: TJMT
Processo: 1016805-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016805-67.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 054.628.661-51 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), GABRIEL BARBOSA RODRIGUES - CPF: 703.993.991-60 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA E A INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS NECANDI
– POSTULADA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – TESES QUE NÃO FICARAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. Assim, somente quando inequívoca a prova em seu favor, não deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alexandre Rafael de Oliveira Rocha
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 3687-89.2017.8.11.0039, código 82477, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia do acusado pela prática do crime de homicídio tentado ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando que ele agiu em legítima defesa e que não existem provas do
animus necandi
(pp. 223-229, Id. 22594997).

Nas contrarrazões acostadas às pp. 235-246, Id. 22595004, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 255-262, Id. 28009986, opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante se extrai do seguinte sumário
:

“Recurso em sentido estrito — Homicídio tentado – Pronúncia
– Irresignação defensiva – Pretendida impronúncia, conforme art. 414 caput do CPP; ou desclassificação para lesão corporal leve segundo art. 129, § 6o CP – Sustenta não haver indícios suficientes de autoria – Impossibilidade – Comprovada a materialidade – Presença de indícios suficientes da autoria – Pronúncia, mero juízo de admissibilidade – Vigora o princípio in dubio pro societate – Impõe-se a pronúncia sendo imperativa a remessa dos autos a julgamento pelo Conselho de Sentença —
Pelo desprovimento do recurso.”
(p. 255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020